Tribunal: TJDFT
Processo: 0009603-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009603-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pedido do exequente de suspensão do processo quanto ao substituído processualmente EDMAR DIAS DA SILVA (ID46269757), deferido pelo despacho de ID: 46292359. Certidão de transcurso de prazo ao ID: 59953070. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre o regular prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. I. Brasília, 7 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR